Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000119-29.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 057.932.641-16 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR PAULO DE ARRUDA - CPF: 043.809.551-09 (VÍTIMA), LUIS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.244.181-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E INTERESSE EM ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME – INADEQUAÇÃO – CONTEXTO SUBJETIVO DIVERSO – VINGANÇA E VÍTIMA QUE SUPOSTAMENTE TERIA PRESENCIADO OUTRO CRIME – AFASTAMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VÍTIMAS QUE FORAM
SURPREENDIDAS COM ATAQUE REPENTINO
– REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VEDAÇÃO –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a pronúncia esta amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM)

Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado.

Não há
bis in idem
entre a qualificadora do ‘motivo torpe’ com a qualificadora do ‘interesse em assegurar a impunidade de outro crime’, uma vez que elas não estão baseadas na mesma circunstância fática, eis que o motivo torpe está fundamentado nos indícios de que a motivação criminosa teria sido por vingança, em razão das notícias do envolvimento da vítima no incêndio praticado à residência de coacusado, a segunda trata do fato de a vítima ter presenciado uma tentativa de homicídio contra a pessoa de alcunha “Palito”.

Igualmente à qualificadora do ‘recurso que dificultou a defesa das vítimas’, deve ser mantida, pois indícios de que os ofendidos foram surpreendidos com ataque repentino pelo acusado e seu comparsa, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Assim, a exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0034049-65.2017.8.11.0042 (código 494786) que tramitou pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal (vítima Igor Paulo de Arruda) combinado com artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, IV e V combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luis Francisco do espirito Santos), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 71745455, p. 98/104).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
interpôs recurso em sentido estrito (id. 71745455, p. 110). Em suas razões requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes do seu envolvimento na prática delitiva, eis que a instrução probatória está baseada única e exclusivamente em conjecturas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de
bis in idem
da qualificadora do motivo torpe com a qualificadora do interesse em assegurar a impunidade de outro crime, bem como o reconhecimento da insubsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 71745456).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado. Ressalta, ainda, que é perfeitamente possível a coexistência da qualificadora do motivo torpe com o interesse de assegurar a execução ou vantagem de outro crime, porquanto, pois além de agir imbuído de sentimento de vingança, em razão das notícias dos seus envolvimentos no incêndio praticado à residência de Kelves, o recorrente pretendeu assegurar a impunidade de outro delito, pois julgava que a vítima Igor havia presenciado o delito de tentativa de homicídio praticado contra o vulgo “Palito”
(id. 71745462).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 71745468).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 81154988), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA, OU QUANDO NÃO O RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM DA QUALIFICADORA DO ‘MOTIVO TORPE’ COM A QUALIFICADORA DO ‘INTERESSE EM ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME’, BEM COMO O RECONHECIMENTO DA INSUBSISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ‘RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS’ – INACOLHIMENTO – À VISTA DAS PROVAS COLACIONADAS AO FEITO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE O ACUSADO CONTRIBUIU NA MORTE E TENTATIVA DAS VÍTIMAS – NA FASE DE PRONÚNCIA, POR SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO SE EXIGE INEQUÍVOCA PROVA DA AUTORIA, DEVENDO A DÚVIDA SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO AS QUALIFICADORAS DO ‘MOTIVO TORPE’ E ‘PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME’, VEZ QUE, APESAR DE POSSUÍREM NATUREZA SUBJETIVA, NÃO ESTÃO BASEADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – QUALIFICADORA DO ‘RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS’ QUE DEVE SER MANTIDA, JÁ QUE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE OS OFENDIDOS FORAM SURPREENDIDOS DE INOPINO PELO ACUSADO E SEU COMPARSA, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER REAÇÃO DE DEFESA –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0034049-65.2017.8.11.0042 (código 494786) que tramitou pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal (vítima Igor Paulo de Arruda) combinado com artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, IV e V combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luis Francisco do espirito Santos), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 71745455, p. 98/104).

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia. Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento de
bis in idem
da qualificadora do ‘motivo torpe’ com a qualificadora do ‘interesse em assegurar a impunidade de outro crime’, bem como o reconhecimento da insubsistência da qualificadora do ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’ (id. 71745456)

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal (vítima Igor Paulo de Arruda) combinado com artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, IV e V combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luis Francisco do espirito Santos), mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“No dia 15 de janeiro de 2016, por volta das 22h00min, na Rua dos Lírios, em frente ao “Sucatão”, bairro Três Poderes, Cuiabá/MT, o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES, em coautoria com Kelves Gonçalves da Silva (falecido), por motivo torpe, para assegurar a impunidade de outro crime e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Igor Paulo de Arruda, consoante Laudo de Necropsia de fls. 35/61, e tentou matar a vítima Luis Francisco do Espírito Santo, provocando-lhe as lesões descritas nos Laudos Periciais de fls. 215/232 e 273/276.

Segundo restou apurado, tanto o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES e seu comparsa falecido Kelves Gonçalves da Silva, quanto as vítimas Igor Paulo de Arruda e Luis Francisco do Espírito Santo, são usuários de drogas e envolvidos no tráfico, assim como em outros delitos.

Por julgarem que a vítima Igor Paulo de Arruda teria presenciado uma tentativa de homicídio que praticaram em face de Rodrigo Kelve Ademir Ribeiro da Silva, vulgo “Palito”, e visando assegurar suas impunidades, o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES e Kelves Gonçalves da Silva decidiram matá-la.

Além disso, o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES e Kelves Gonçalves da Silva decidiram se vingar da vítima Igor Paulo de Arruda, face as notícias de seu envolvimento no incêndio praticado à casa onde Kelves Gonçalves da Silva residia com familiares, em reação ao delito praticado contra o vulgo “Palito”.

No dia e horário dos fatos, a vítima sobrevivente Luis Francisco do Espírito Santo se dirigiu ao local onde costumava adquirir substância entorpecente da vítima fatal Igor Paulo de Arruda.

Ocorre que o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES e seu comparsa Kelves Gonçalves da Silva, sabedores de que a vítima Igor Paulo de Arruda comercializava drogas em frente ao “Sucatão”, deslocaram-se até o local, munidos de arma de fogo, com a finalidade de matá-la.

No momento em que Igor Paulo de Arruda entregava a droga a Luis Francisco do Espírito Santo, em ação repentina, o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES e seu comparsa passaram a efetuar inúmeros disparos em suas direções.

A vítima Igor Paulo de Arruda foi atingida por, pelo menos, 14 disparos, de modo que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a vítima Luis Francisco do Espírito Santo, atingida por dois projéteis na região do braço, conseguiu evadir-se do local, evitando ser atingida por outros disparos efetuados em sua direção.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciando CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES e seu comparsa decidiram se vingar da vítima em razão das notícias de seu envolvimento no incêndio praticado à residência de Kelves Gonçalves da Silva.

O crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, porquanto o denunciando e seu comparsa julgavam que a vítima Igor Paulo de Arruda havia presenciado o crime contra a vida que eles haviam praticado contra o vulgo “Palito”.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas com o repentino ataque.

No tocante à vítima Luis Francisco do Espírito Santo, o crime apenas não se consumou em razão de rápida reação de fuga, o que garantiu a preservação de sua vida.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES como incurso nos artigos 121, § 2o, I, IV e V (vítima Igor) e 121, § 2o, I, IV e V c/c artigo 14, II (vítima Luis), todos do Código Penal [...]”
(id. 71745453, p. 1/5).

A materialidade delitiva é demonstrada pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação preliminar, do laudo de exame necroscópico, do laudo de balística e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva, é verdade que o recorrente negou sua participação no delito, no entanto, não se pode deixar de considerar as declarações das testemunhas (Henrique Vilela Rodrigues e Genimalta Pedrosa de Arruda) e o Auto de Exame de Corpo de Delito, conjunto de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes acerca da autoria do recorrente no delito em questão.

A testemunha Henrique Vilela Rodrigues declarou perante a autoridade policial que tem plena consciência de que os responsáveis pela morte e tentativa perpetrada contra as vítimas são Kelves (já falecido) e Carlos Breno, vejamos:

“Que sobre os fatos informa que conhecia a vítima desses autos o qual tinha apelido de ‘GUGU’; que no dia dos fatos o declarante informa que estava dentro de sua casa, quando ouviu disparos de arma de fogo na rua; que com medo não saiu para ver o que se tratava, saiu apenas quando cessaram os tiros e constatou que GUGU tinha tomado vários tiros; que com medo resolveu sair do bairro, pois temia que algo lhe acontecesse pois
BRENO e KELVES haviam prometido matar todos os ‘gurizadas’ da rua e foi KELVES e BRENO que mataram a vítima; que para BRENO e KELVES a vítima estava envolvida no episódio em que alguns meninos atearam fogo na casa de BRENO; que sabe dizer que a vítima presenciou quando BRENO e KELVES atiraram contra PALITO
e o deixaram cego; que a vítima GUGU chegou a comprar uma arma de fogo para se defender; (...) que tem plena convicção de que os autores da morte da vítima foram BRENO e KELVES”...
(fls. 209/210).

Em Juízo, possivelmente, temendo represálias, a testemunha Henrique iniciou seu depoimento negando ter conhecimento de que o acusado Carlos Breno era um dos envolvidos nos delitos em apuração, afirmando ter ciência somente com relação a Kelves (falecido). Entretanto,
a posteriori
, passou a ratificar o depoimento anterior, dizendo que soube através de populares do bairro da autoria de Carlos Breno.

A testemunha Genimalta Pedrosa de Arruda, genitora de Igor Paulo, sendo esta vítima fatal, narrou o seguinte na Delegacia de Polícia, vejamos:

“...Que quando Breno foi preso no final de 2017, pela delegacia de roubos e furtos de veículos/CGCO a declarante assistia o programa CADEIA NELES, na TV GAZETA e com a prisão de BRENO ele assumiu ser o autor do homicídio da vítima;
que a declarante já tinha ouvido falar que os autores seriam KELVE e BRENO, a declarante acredita que pelo fato da vítima ter presenciado eles atirarem em Palito e também por eles acreditarem que a vítima estava envolvida no incêndio da casa de Breno
; que a declarante acredita que os autores da morte de seu filho tenha sido mesmo KELVES e BRENO (...)”
(fls. 133/134).

Em Juízo a testemunha acima confirmou seu depoimento e informa que vizinhos visualizaram o acontecido narrando:

“
Promotor de Justiça:
E no dia do fato mesmo alguém presenciou, a senhora sabe se alguém viu, quem que atirou no seu filho?....

Genimalta:
Só pelo que os outros me disseram mesmo porque eu tinha acabado de chegar da igreja eu ouvi os barulhos só, dos tiros...

Promotor de Justiça:
A senhora ouviu os barulhos dos tiros, foi perto ali?

Genimalta:
Ouvi...é que eu moro no Itapuã né, no três poder, foi numa sexta-feira...ai passou umas horas assim os policia foi lá em casa né e falaram o que tinha acontecido que eu fui la...

Promotor de Justiça:
E a senhora conversou....alguém viu seu filho assim assado...

Genimalta:

Os vizinhos né, que eles comentaram que viram, teve outras conhecidas minha que viram eles correndo, depois do acontecido que eles passaram correndo dentro da casa de uma delas
.

Promotor de Justiça:
Quem passou correndo?

(...)

Genimalta:

O Breno e o Kel
...”

Ainda, testemunha Jeovania Oliveira, investigadora policial, fase judicial, declarou que participou da diligência envolvendo o acusado e as vítimas deste feito, narrando:

“
Promotor:
A senhora é investigadora né, a senhora participou de alguma diligência nesse caso, se recorda?

Jeovania:
Sim, a gente atendeu, eu atendi o local no dia por volta das dez horas da noite, fomos acionados para atender essa ocorrência e deparamos com o Igor que já estava falecido no local, onde foi feito a perícia, teve outro salvo engano o Luis, a outra vítima que foi pro Pronto Socorro,
aí no decorrer das investigações chegou a convicção que quem teria feito esses disparos era o Kelves juntamente com o Carlos Breno
, que foi ouvida as testemunhas, inclusive tem é um inquérito é de outro, o Romário, inclusive tá até anexado parte desse, do...inquérito que consta que falava que quem tinha matado, a confissão,
quem tinha matado o Igor vulgo Gugu seria o Kelves juntamente com o Carlos Breno
... E disk tinha uma rixa porque a vítima o Igor parece que teria presenciado esse tentativa de homicídio contra o Palito, e parece que pra isso o Igor teria tentado atear fogo na casa pra vingar essa questão, porque o Palito ficou cego... e diante disso é eles tacaram fogo e o Kelves juntamente com o Breno pra vingar que tacaram fogo na casa executou o Igor...”

Por fim, a testemunha Jeikson Pedro de Arruda (irmão da vítima Igor), perante a autoridade policial, afirmou que as pessoas de Carlos Breno e Kelves são os responsáveis pela morte do seu irmão Igor Paulo. Veja-se:

“Que sobre os fatos declara ser irmão da vítima IGOR o qual tinha o apelido de “Gugu”; Que o declarante conhece Luis Francisco o qual tem apelido de “Palito”; Que tem a declarar que os autores do da morte da vítima foram KELVE e CARLOS BRENO; Que na época tinha ocorrido um roubo na casa da mãe de Kelves e suspeitaram que teria sido os “gurizadas” lá do bairro, dentre eles “Palito” e “Gugu”; Que Kelves e Breno foram atrás e encontraram o “Palito” e lhe deram um tiro no rosto; Que a vítima vendo aquela situação, saiu correndo e fugiu; Que após esse fato a vítima comprou uma arma de fogo para se defender, pois sabia que um dia eles viriam atrás; Que o declarante pediu para a vítima das um tempo de Cuiabá e mandou que ele fosse ficar em Rondonópolis; Que a vítima ficou algumas semanas em Rondonópolis e após voltou para o Bairro; Que o declarante tem alguns conhecidos na cadeia e “correu na linha” pedindo que deixassem a vítima em paz; Que a vítima segundo o declarante era um menino bom, fazia uso de entorpecentes e também vendia drogas, mas não era ladrão; Que na época da morte da vítima o declarante estava preso, por causa de um roubo de joias, mas soube da morte no mesmo dia e ficou sabendo que Kelve e Breno eram, os autores; [...] que a vítima sofreu maior perseguição, porque ajudou a atear fogo na casa de Breno logo após ele e Kelves ter atirado em “Palito”, vez que a população se revoltou e a vítima estava junto [...]”

Não obstante a testemunhas Jeikson não tenham ratificado em juízo a sua versão apresentada na seara investigativa, o Superior Tribunal de Justiça entende pela admissibilidade da pronúncia do acusado com base em elementos colhidos na fase indiciária, sem que isso caracterize afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal, conquanto seja possível extrair indícios suficientes da autoria.

Nesse sentido, colhe-se do HC no 465.298/PB, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui
as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016).

2.Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).

3.Ordem denegada.”

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara Criminal já se manifestou:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E APREENSÃO DA ARMA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui, como já referido, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado, frisando-se, por importante, que embora ausente o exame residuográfico e não tenham apreendido a arma do delito, tais provas não são imprescindíveis, sobretudo quando existem outros elementos probatórios nos autos.

Recurso desprovido.”
(N.U 1022122-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PELO RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE EVIDENCIA A REALIDADE FÁTICA CONTA A VIDA E A CONCORRÊNCIA DO RECORRENTE PARA O REFUTADO – DECISÃO PROVISIONAL – PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CRIVO DOS JURADOS – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.

É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação.”
(N.U 1017210-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/05/2020)

Igualmente, os testemunhos indiretos, quando corroborados por outros elementos de convicção presentes nos autos, como neste caso concreto, podem ser utilizados como reforço na fundamentação da pronúncia, consoante já se decidiu nesta egrégia Corte de Justiça:

“Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio pro societate ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.”
(RSE 70091/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 27/07/2016).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte de uma das vítima e na tentativa em relação a outra vítima. Desses elementos, em especial, é o depoimento das testemunhas Henrique Vilela Rodrigues e Genimalta Pedrosa de Arruda.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado e da tentativa de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, o recorrente objetiva o reconhecimento de
bis in idem
da qualificadora do ‘motivo torpe’ com a qualificadora do ‘interesse em assegurar a impunidade de outro crime’, bem como o reconhecimento da insubsistência da qualificadora do ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Entretanto, não há
bis in idem
entre a qualificadora do ‘motivo torpe’ com a qualificadora do ‘interesse em assegurar a impunidade de outro crime’, uma vez que elas não estão baseadas na mesma circunstância fática, eis que o motivo torpe está fundamentado nos indícios de que a motivação criminosa teria sido por vingança, pois o recorrente e seu comparsa Kelves mataram a vítima Igor Paulo e tentaram matar Luis Fernando em razão das notícias dos seus envolvimentos no incêndio praticado à residência de Kelves Gonçalves da Silva.

No tocante a qualificadora do interesse de assegurar a impunidade de outro crime, há indícios, em especial pelo depoimento das testemunhas, que o crime foi praticado, haja vista que o denunciado e seu comparsa julgavam que a vítima Igor Paulo de Arruda havia presenciado a tentativa de homicídio praticado contra outro indivíduo, o vulgo “Palito”.

Assim, não se está diante de uma única circunstância para duas qualificadoras de caráter subjetivo, mas, na realidade, de duas situações bastante diferentes, pois, enquanto a primeira versa sobre
animus
de vingança, em decorrência de um suposto envolvimento das vítimas num incêndio praticado na residência do comparsa Kelves (falecido), a segunda trata do fato de a vítima Igor Paulo ter presenciado uma tentativa de homicídio contra a pessoa de alcunha “Palito”.

Igualmente, em relação à qualificadora do ‘recurso que dificultou a defesa das vítimas’, deve ser mantida, pois de acordo com os elementos de provas coletados, sobretudo o depoimento da vítima sobrevivente, há indícios de que os ofendidos Igor Paulo e Luis Francisco foram surpreendidos com ataque repentino pelo acusado e seu comparsa, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Nesse aspecto, nota-se que o Juízo a quo bem elucidou sobre as qualificadoras, não merecendo reparo algum. Vejamos:

“De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo torpe, para assegurar a impunidade de outro crime e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), devem ser submetidas às apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca de suas ocorrências.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a indicar que a motivação criminosa teria sido vingança, porquanto o denunciado e seu comparsa Kelves mataram a vítima Igor Paulo e tentaram matar Luis Fernando imbuídos por vingança, em razão das notícias dos seus envolvimentos no incêndio praticado à residência de Kelves Gonçalves da Silva.

No mesmo sentido, apurou-se, em, especial pelo depoimento das testemunhas, que o crime foi praticado com o fim de assegurar a impunidade de outro crime, haja vista que o denunciado e seu comparsa julgavam que a vítima Igor Paulo de Arruda havia presenciado a tentativa de homicídio praticado contra outro indivíduo, o vulgo “Palito”.

Ainda, verifica-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas com o ataque repentino, devendo-se, portanto, incidir as 03 (três) qualificadoras imputadas na denúncia.”

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ...
(RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).
”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].
(N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, prevista no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Carlos Breno Rodrigues de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021